Tribunal: TJDFT
Processo: 0708485-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708485-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA NISIA ISMAEL AGRAVADO: SONIA MARIA DE SOUSA NASCIMENTO D E C I S Ã O Defiro o pedido de dilação do prazo, conforme formulado em petição de ID no 34218949. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator